Tribunal: STF
Processo: RE 1362061
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Ementa



    Constitucional e financeiro. Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Art. 159, I, b, da Constituição da República. Base de cálculo. Comparativo dos dados do Balanço Geral da União (BGU) com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Dedução de valores recolhidos para o Programa de Integração Nacional (PIN) e Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA). Desconto de 5,6% para o Fundo Social de Emergência (FSE) e das restituições do imposto de renda retido na fonte pela União. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida.



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao cálculo efetuado pela União para definição do total a ser destinado ao Fundo de Participação dos Municípios, ante a dedução de valores relativos a incentivos e parcelas destinadas a outros fundos constitucionais atrelados a receitas provenientes dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados.



    2. A controvérsia presente neste apelo extremo transcende o objeto do RE 1.346.658-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral.



    3. Repercussão geral reconhecida.